Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708906-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA AGRAVADO: ITAIM PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA (MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0726054-26.2019.8.07.0001, movido por ITAIM PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA (MASTERCITY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA), rejeitou a impugnação (ID 84776796, origem). Nas razões recursais (ID 24401482), narra haver excesso de execução, pois a agravada teria promovido a liquidação do débito de forma diversa daquela fixada na sentença. Acrescenta que, embora demonstrado o equívoco da metodologia utilizada pela exequente, o juízo a quo manteve os cálculos apresentados na inicial, rejeitando a impugnação. Entende que a condenação imposta na sentença tem como base de cálculo o valor efetivamente pago pela requerente até a data do “Habite-se” – e não o preço total do imóvel. Relata ter efetuado o depósito de R$ 56.283,85 (cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), valor que entende devido. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de afastar futuros atos de constrição de bens. No mérito, busca a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 24401486). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de afastar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, em análise perfunctória da controvérsia, não se revela presente a plausibilidade do direito, a fim de justificar o efeito suspensivo vindicado, pois a agravante pretende aplicar aos cálculos base diversa daquela prevista no título executivo judicial. Da análise dos autos, extrai-se que a sentença julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré, ora agravante, a pagar à autora o equivalente a 1% (um por cento) do preço do imóvel, por cada mês de atraso ou pro rata die, no período compreendido entre 30/05/2018 (data prevista para a entrega do imóvel) e 02/10/2018 (data da carta de habite-se). Confira-se (ID 62446113, origem): “Uma vez válida a cláusula de prorrogação da data de entrega do imóvel, consoante entendimento reiterado deste Tribunal, eventual inadimplemento ocorre se ultrapassada a previsão. Nesse contexto, o contrato previa que a conclusão do imóvel tinha prazo determinado (até 30/11/2017), que acrescido da prorrogação prevista, de 180 (cento e oitenta) dias, resulta no termo final para entrega em 30/05/2018. Logo, é evidente o atraso no cumprimento da obrigação, porquanto a carta de habite-se somente foi averbada em 02/10/2018, conforme ID47453619 – pág.12. (...) Assim, o atraso corresponde a 04 (quatro)meses e 02(dois) dias. (...) Assim, se mostra razoável a fixação do valor mensal correspondente a 1% (um por cento) do preço do imóvel, no período de 30/05/2018 a 02/10/2018. Diante do exposto, decidindo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a ré a pagar à autora o percentual de 1%(um por cento) do preço pago pelo imóvel, a cada mês de atraso ou pro rata die, no período compreendido entre 30/05/2018 até 02/10/2018, equivalente a 4 (quatro) meses e 02(dois) dias, devendo cada uma dessas parcelas ser corrigida pelo INPC desde o seu vencimento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” – grifos acrescidos Logo, em uma primeira análise, não há que se falar em excesso de execução, porquanto a condenação foi fixada no valor corresponde a 1% (um por cento) do preço do imóvel, e não do valor efetivamente pago pela autora até a data do “Habite-se”, como sustenta a agravante. Ademais, denota-se não ter o Juízo de origem estabelecido na decisão agravada qualquer medida constritiva em relação à requerente, razão pela qual não vislumbro a urgência do pleito. Portanto, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento do mérito, deve ser mantido o entendimento adotado pelo juízo singular. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator